Tribunal: TJDFT
Processo: 0726980-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726980-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: MARIA CAROLINA PRADO LAGE Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão interlocutória da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio dos valores pleiteados na petição inicial (R$ 15.811,20) nas contas bancárias de todos os réus, dentre eles a agravante (proc. no 0719210-26.2020.8.07.0001, ID no 68632647, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] A prova documental, que instruiu a exordial, enseja, nesta fase inicial do procedimento, a probabilidade do direito alegado pela autora para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar consistente no arresto por meio do bloqueio de quantia em dinheiro, nas contas correntes das rés, através do sistema BACENJUD. Isso porque, a autora, em virtude de operação de câmbio para aquisição de moeda estrangeira, promoveu, no dia 13/12/2019, a transferência da quantia de R$ 12.000,00 (ID 66214525) para conta corrente de titularidade da terceira ré, mediante o compromisso da primeira ré de promover a entrega do valor de EUR 3.000,00 (ID 66214526) em 12/05/2020. Ocorre que, esse valor não foi entregue à autora, conforme se depreende das mensagens eletrônicas de ID 66765805. Oportuno observar, ainda, que, além da primeira e terceira rés, a segunda e a quarta requeridas, também, integraram a cadeia de fornecimento do referido serviço de câmbio; pois essas requeridas, seja no período da contratação ou, ainda, no momento da execução da operação de câmbio contratada pela autora, mantinham com a primeira ré vínculo de correspondente cambial, conforme se depreende da inicial (ID 66765799 – Págs. 10/11). Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, caracterizado o vício do serviço destinado à operação de câmbio para aquisição de moeda estrangeira, a autora tem direito de exigir da primeira e terceira rés a imediata restituição da quantia paga (art. 20, caput, inciso I e § 2o, do CDC); sendo que, em decorrência da inequívoca relação de consumo, as demais requeridas, por terem integrado a cadeia de prestação do sobredito serviço na qualidade de correspondentes cambiais, são solidariamente responsáveis por aquela restituição, nos termos do art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o, ambos do CDC. [...] Com esses fundamentos e, ainda, atento ao fato de que, sem situação idêntica, nos autos do AGI no 0709730-27.2020.8.07.0000, AGI no 0711736-07.2020.8.07.0000 e AGI no 0700635-36.2020.8.07.9000, o e. TJDFT ratificou a mesma medida, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzido na inicial (ID 66765799, item III, no 89, letra “a”), para, em consequência, requisitar o bloqueio da quantia de R$ 15.811,20 (quinze mil e oitocentos e onze reais e vinte centavos) nas contas correntes das rés, conforme documento em anexo. Aguarde-se por 05 (cinco) dias.” Em síntese, a agravante defende que não estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento do bloqueio pleiteado pela agravada e a decisão recorrida lhe acarretará prejuízo de difícil reparação, devendo ser imediatamente suspensa. Argumenta que o deferimento da medida poderá paralisar ou reduzir significativamente as suas atividades operacionais. Aduz que a decisão seria “absolutamente ilegal e abusiva”, pois ignorou ou desconsiderou a ausência de risco ao resultado útil do processo; o descabimento do arresto, pelo fato de não se tratar de execução de título extrajudicial e a ausência de elementos que justificassem a medida em sede de cognição sumária. Sustenta que o arresto comprometerá o Patrimônio de Referência (PR), o qual é mantido proporcionalmente às operações que desenvolve, observando determinação do Banco Central do Brasil. Logo, a redução para valores mínimos prejudicaria as suas operações, cessando ou reduzindo os ganhos da empresa que, consequentemente, terá que fechar lojas e poderá ficar em situação irregular diante da inobservância das Resoluções CMN no 4.192 e no 4.193. Relata que vem sofrendo com vários outros bloqueios determinados em ações semelhantes por clientes da J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (IEX Câmbio), em razão do inadimplemento de operação cambiária ilegal (compra futura de moeda estrangeira) noticiada nos autos originários. Afirma que o arresto lhe causa significativo prejuízo, pois é realizado o bloqueio do mesmo valor em todas as contas bancárias de sua titularidade, cuja indisponibilidade ocorre por, no mínimo, 48 horas, prejudicando as suas operações, principalmente nesse momento de crise advinda com as consequências da pandemia Covid-19. Destaca que não haveria provas de que estaria frustrando o pagamento de credores, tampouco para o reconhecimento do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo diante da possibilidade de condenação das empresas J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (IEX Câmbio), uma vez que essa questão não seria automaticamente extensiva à agravante. Aduz, ainda, que o arresto somente seria possível nas hipóteses em que a pretensão corresponda à execução de título extrajudicial fundada em título certo e líquido, após a primeira tentativa frustrada de citação. Todavia, no caso, se trata de ação de conhecimento e ainda não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, o que tornaria a decisão arbitrária. Defende que a operação de compra de moeda estrangeira realizada pelo agravado não estaria em conformidade com as normas emitidas pelos órgãos reguladores, que não permitiriam a operação futura de câmbio e em valor acima do permitido. Narra que as empresas IEX e J&amp;B agiram por conta própria, sem registrar a operação cambiária no sistema de informações do Banco Central do Brasil, o que caracterizaria uma atuação autônoma e “paralela”. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja reconsiderada a medida de arresto, com o desbloqueio dos valores indisponibilizados em suas contas bancárias e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo (ID no 18168574 e no 18168575). É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Impende destacar que o pedido apresentado pela agravada na origem não tem por fundamento o arresto executivo disciplinado pelo art. 830 do CPC, o qual exige a tentativa de citação do executado e, no caso de frustrada, permite o arresto de tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução. O pleito da agravada na verdade se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito pleiteado, ainda que esteja em discussão. Nesse contexto, é previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Insta salientar que diligências da mesma natureza já foram deferidas em processos semelhantes. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO PAGAMENTO. EFETIVIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Em sede de ação monitória revela-se possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, inclusive em tutela antecipada, para assegurar o pagamento de débito oriundo de título de crédito e a efetividade do processo de execução ou da ação monitória. 4. Mostra-se razoável e prudente decretar-se a indisponibilidade do bem móvel, até que ocorra o pagamento do crédito, oportunidade em que será imediatamente retirada a restrição imposta, de modo a assegurar o resultado útil do processo, sobretudo diante de indícios de que este é o único bem pertencente ao devedor e que ele tem a intenção de se desfazer dele. 5. A medida restritiva imposta não caracteriza conduta irreversível e não confere dano ao réu, que poderá utilizar o bem, evitando-se, apenas, que o venda e se torne insolvente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1229966, 07163127720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] Nos termos da art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. A documentação que instruiu a petição inicial demonstra que a agravada repassou à IEX Agência de Viagens e Turismo os valores de R$ 12.000,00 no dia 17/12/2019 (ID no 66214526), referentes à aquisição de moeda estrangeira. A agravada declara que constatou por meio de pesquisas realizadas que as empresas J&amp;B Turismo e IEX Câmbio se confundem, pois agem como uma mesma pessoa jurídica apesar de terem CNPJ distintos. Por sua vez, a agravante, B&amp;T Corretora de Câmbio, atuaria como contratante dos serviços prestados pela IEX Câmbio, na qualidade de correspondente cambial, conforme se infere da cópia de email anexada à inicial, encaminhado pelo Banco Central (credenciamento no 57440, ID no 66214520). Por essa razão, aduz que além da agravante, todas as demais empresas mencionadas seriam solidariamente responsáveis pela obrigação de indenizar, o que justificou a realização de arresto nas contas bancárias de suas titularidades. Apesar de a agravante argumentar que não teria responsabilidade nas operações realizadas pela agravada e as demais empresas por ela mencionadas, que teriam atuado de forma autônoma e em dissonância à regulamentação cambiária, essa questão ainda não foi objeto de análise na origem. Como consequência, a apreciação das matérias de defesa apresentadas pela agravante nesta esfera constituiria flagrante supressão de instância, a qual não se pode permitir, conforme orientação da jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. [...] 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. [...] 7. No cumprimento de sentença, deve prevalecer a fidelidade ao título executivo, sendo vedadas a interpretação extensiva do título executivo judicial, a rediscussão da lide e a modificação da sentença que a julgou, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC/15. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do C. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A decisão recorrida ponderou que “[...] além da primeira e terceira rés, a segunda e a quarta requeridas, também, integraram a cadeia de fornecimento do referido serviço de câmbio; pois essas requeridas, seja no período da contratação ou, ainda, no momento da execução da operação de câmbio contratada pela autora, mantinham com a primeira ré vínculo de correspondente cambial, conforme se depreende da inicial (ID 66765799 – Págs. 10/11)”. É imprescindível analisar as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre a agravada e as empresas que figuram no polo passivo da demanda originária, dentre elas a agravante para, se o caso, individualizar eventuais responsabilidades, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Até que seja possível essa análise, considerando a Teoria da Asserção, é prudente preservar a medida deferida na origem como mecanismo de garantir o resultado útil do processo para o caso de eventual condenação, o que não constitui antecipação do julgamento do mérito. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 5a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO